Tribunal: STF
Processo: ARE 1347250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral, da ofensa reflexa e incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    A parte embargante alega, em síntese, que o decisum embargado teria incorrido em omissão.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração. 



    Deveras, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    Destarte, verifica-se que as embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, confiram-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 910.271-AgR-ED, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/2016) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 851.230-AgR-segundo-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/5/2016) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DUPLA PROMOÇÃO MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC de 2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração não providos.” (ARE 950.386-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/6/2016)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente